Tribunal: TJSP
Processo: 1007368-64.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA AJUIZADA PELOS COMPRADORES- SENTENÇA RESCINDIU A COMPRA E VENDA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO ABSOLUTO CARACTERIZADO PELO ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO CONDENANDO A VENDEDORA NA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS – MULTA DE 2% DO VALOR DO CONTRATO DEVIDA DESDE A DATA PREVISTA NO CONTRATO PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA AJUIZADA PELOS COMPRADORES- SENTENÇA RESCINDIU A COMPRA E VENDA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO ABSOLUTO CARACTERIZADO PELO ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO CONDENANDO A VENDEDORA NA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS – MULTA DE 2% DO VALOR DO CONTRATO DEVIDA DESDE A DATA PREVISTA NO CONTRATO PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007368-64.2018.8.26.0664, da Comarca
de Votuporanga, em que são apelantes LUCIANO MENDES
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ILTA DOS SANTOS MENDES, é
apelado CHD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007368-64.2018.8.26.0664
2
Apelação Cível No 1007368-64.2018.8.26.0664
Apelantes: Luciano Mendes Pereira e Ilta dos Santos Mendes
Apelado: Chd Empreendimentos Imobiliários Ltda
(Voto no 27.085)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

DEMANDA
AJUIZADA
PELOS
COMPRADORES-
SENTENÇA
RESCINDIU
A
COMPRA
E
VENDA
FUNDADA
NO
INADIMPLEMENTO
ABSOLUTO
CARACTERIZADO PELO ATRASO DA ENTREGA DO
EMPREENDIMENTO CONDENANDO A VENDEDORA
NA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS
PAGAS MULTA DE 2% DO VALOR DO CONTRATO
DEVIDA DESDE A DATA PREVISTA NO CONTRATO
PARA
A
CONCLUSÃO
DAS
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA
DO
LOTEAMENTO
ATÉ
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA
COM
CORREÇÃO
MONETÁRIA MENSAL E JUROS DE MORA DE 1% AO
MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO
DANOS MORAIS -
INOCORRÊNCIA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS

SENTENÇA
MODIFICADA

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 155/156, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para rescindir a compra e venda
firmada pelas partes condenando a ré na restituição
integral em parcela única dos pagamentos efetuados pelos
autores com correção monetária a partir dos desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês contados da citação; rejeitou
não só o pleito de incidência da multa contratual, como
também de indenização de danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com a metade das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007368-64.2018.8.26.0664
3
honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da
condenação.
Irresignados,
apelam
os
autores
pugnando
pela
condenação da requerida no pagamento de indenização de
danos morais; a multa contratual seria devida em decorrência do atraso da entrega das obras de
infraestrutura do loteamento (fls. 155/156).
Os autores estavam dispensados de comprovar o
recolhimento das custas do preparo em razão do
deferimento da assistência judiciária, sendo o recurso
recebido no efeito devolutivo.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Luciano Mendes Pereira e
Ilta dos Santos Mendes ajuizaram ação de rescisão
contratual
cumulada
com
pedido
de
restituição
de
importâncias pagas e indenização de danos materiais e
morais em face de CHD Empreendimentos Imobiliários Ltda
sustentando, em resumo, que firmaram em 17 de novembro de
2014 a promessa de compra e venda do lote de terreno em
construção descrito e caracterizado na inicial, cujo
pagamento no valor de R$ 60.940,00 se daria de forma
parcelada.
De acordo com as alegações iniciais, as obras de
infraestrutura deveriam ser concluídas até setembro de
2014, o que não ocorreu. Por isso, pleiteou: i) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007368-64.2018.8.26.0664
4
rescisão do contrato; ii) a devolução integral dos
pagamentos; iii) a aplicação da multa de 2% do valor do
contrato e iv) a indenização de danos morais.
Regularmente citada, a ré não contestou (fls. 149).
A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.
2.
DA CONTROVÉRSIA
A controvérsia instalada no
presente recurso está em saber se os autores teriam
direito não só ao recebimento da multa contratual, como
também à indenização de danos morais em consequência da
rescisão da compra e venda fundada no inadimplemento
absoluto.
3.
DO DIREITO
É fato que a cláusula segunda,
parágrafo
primeiro
assinalou
que
as
obras
de
infraestrutura do loteamento estavam prontas à data de
assinatura do contrato (fls. 30).
No entanto, até a data de prolação da r. sentença
não fora comprovada a conclusão das obras.
Daí,
configurado
o
inadimplemento
absoluto
da
requerida, deve restituir integralmente as quantias pagas
pelos autores e em única vez sem qualquer direito de
retenção de parte dos valores pagos, como forma de se
restituir ao estado anterior das coisas, tal como
decidido pela r. sentença.
Há entendimento pacífico neste E. TJSP, consolidado
na Súmula no 160, no sentido de que “A expedição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007368-64.2018.8.26.0664
5
habite-se, quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente
comprador, não afasta a mora contratual atribuída à
vendedora”.
Portanto, forçoso reconhecer que a partir da data de
assinatura do contrato em 17 de novembro de 2014 a ré
incidiu, em tese, em mora no cumprimento da obrigação,
autorizada
Diante disso, aplica-se inversamente a multa
moratória de 2% sobre o valor do contrato estipulada na
cláusula vigésima (fls. 37).
Nesse mesmo sentido: “Compromisso de compra e venda.
Atraso na entrega da obra. Prazo de tolerância. Validade.
Súmula 164 do TJSP. Demora mesmo assim verificada.
Fortuito interno não reconhecido como excludente de
responsabilidade da construtora. Culpa desta configurada.
Multa moratória devida por inversão da cláusula penal.
Impossibilidade
de
cumulação
com
lucros
cessantes.
Precedentes do STJ em recursos repetitivos. Determinação
de restituição dos encargos contratuais durante a mora da
vendedora. Correção monetária do saldo devedor mantida
(...)”. Recurso provido em parte” (TJSP, 1a Câm. Dir
Priv., Apel. 1005948-40.2014.8.26.0704, rel. Des. Augusto
Rezende, j. em 30.07.2019).
Logo, a multa moratória de 2% do valor do contrato
incidirá a partir de 17 de novembro de 2014 até a data da
sentença em 17 de maio de 2019 com correção monetária
mensal e juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
4
DOS DANOS MORAIS - No dizer abalizado de MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007368-64.2018.8.26.0664
6
CELINA BODIN DE MORAES, “não será toda e qualquer
situação
de
sofrimento,
tristeza,
transtorno
ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas
aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais,
já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica - compreendido como direito à saúde, isto é,
ao bem-estar psicofísico e social -, a liberdade e a
solidariedade
familiar
ou
social,
no
plano
extrapatrimonial em sentido estrito” (cf. Danos à pessoa
humana
uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1a ed., 4a tiragem,
2009, ps. 94 e 188/189).
Ainda que se admita a frustração que os autores
sentiram no caso em exame, não rende ensejo a indenização.
A interpretação de cláusula de modo desvantajoso ao
consumidor não acarreta, por si só, o dano moral alegado.
Ora, o dano moral cuja indenização a lei prevê é
aquele que ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão
e duração, aquilo que o homem médio, de estrutura
psicológica normal, estaria obrigado a suportar.
Portanto, incabível o pleito de indenização de danos
morais.
5. DA SUCUMBÊNCIA - A verba prevista no § 11 do
art. 85 do CPC, no entanto, é indevida, ante o sucesso
parcial do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007368-64.2018.8.26.0664
7
6.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento em
parte ao recurso.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica